Tribunal: TJMT
Processo: 1004541-08.2021.8.11.0013
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004541-08.2021.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[NEVEIR ALVES ADRIANO - CPF: 237.383.591-68 (APELADO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), ZENAIDE APARECIDA BONI ADRIANO - CPF: 827.482.411-34 (APELADO), HERMES MATIAS DE OLIVEIRA - CPF: 139.986.761-04 (APELANTE), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), VIRGINIA FAGUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 567.708.981-87 (APELANTE), ERCON MATIAS ALVES - CPF: 230.757.161-20 (APELANTE), CONCEICAO APARECIDA DE SOUZA ALVES - CPF: 204.189.571-34 (APELANTE), CLOVIS FERREIRA BORGES - CPF: 112.170.301-15 (APELANTE), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), CLOVIS FERREIRA BORGES - CPF: 112.170.301-15 (APELADO), RITA DAS DORES RAMALHO BORGES - CPF: 621.765.791-00 (APELADO), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), AGRICOLA PAES DE BARROS - CPF: 594.582.831-91 (ADVOGADO), CONCEICAO APARECIDA DE SOUZA ALVES - CPF: 204.189.571-34 (EMBARGADO), ERCON MATIAS ALVES - CPF: 230.757.161-20 (EMBARGADO), HERMES MATIAS DE OLIVEIRA - CPF: 139.986.761-04 (EMBARGADO), VIRGINIA FAGUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 567.708.981-87 (EMBARGADO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), NEVEIR ALVES ADRIANO - CPF: 237.383.591-68 (EMBARGANTE), RITA DAS DORES RAMALHO BORGES - CPF: 621.765.791-00 (EMBARGANTE), ZENAIDE APARECIDA BONI ADRIANO - CPF: 827.482.411-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a recurso de Apelação e manteve inalterada sentença que anulou parcialmente negócio jurídico, reconhecendo vício de consentimento e condenando os requeridos à devolução de valores, bem como ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padeceu de omissão quanto à participação dos embargantes no contrato anulado e quanto à redução do valor da indenização, além de suposta contradição na manutenção das responsabilidades dos embargantes após o reconhecimento da impossibilidade de denunciação da lide.

III. Razões de decidir
3. Não há omissão ou contradição no acórdão, que enfrentou todas as teses recursais apresentadas pelo embargante.
4. Os Embargos de Declaração não se prestam à reanálise da matéria ou à modificação de entendimento desfavorável à parte embargante.
5. O inconformismo com a decisão deve ser combatido por meio do recurso apropriado, não por Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão de matéria já decidida, salvo nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ausentes no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 13/12/2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CLOVIS FERREIRA BORGES contra o v. acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a
r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da ação “
Anulatória Parcial de Negócio Jurídico c.c Perdas e Danos e Danos Morais”
(Proc. n. 1004541-08.2021.8.11.0013), ajuizada contra os apelantes, por NEVEIR ALVES ADRIANO E ZENAIDE APARECIDA BONI, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar
“anulado o negócio jurídico entabulado entre os requerentes e os requeridos, em relação à área de 2,99 ha, objeto da lide, diante do reconhecimento do vício de consentimento
”, e condenar “
os requeridos a devolução dos valores pagos pelos requerentes, quais sejam: R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), a título de danos materiais, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar da data do efetivo desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação”,
bem como, “
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar da data da presente decisão (Súmula 362 – STJ), e juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54 – STJ), no caso, o protesto”
. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, na proporção de 30% a ser pago pelos autores, e 70% pelos requeridos (cf. Id. n. 186579222).

O embargante alega que o acórdão padece de omissão
“quanto à análise dos fundamentos do recurso sobre a não participação dos embargantes no contrato anulado
”, e quanto ao pedido de redução do valor da indenização por danos materiais, e, também, contradição “
ao manter os embargantes como responsáveis pelas obrigações”
mesmo após a reconhecer a impossibilidade de denunciação da lide.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, modificando o acórdão embargado

(cf. Id. n. 227963180).

Nas contrarrazões vinculadas aos Ids. n. 227963180 e 230401194, os embargados combatem as razões recursais, e torcem pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No presente caso, o acórdão embargado manteve inalterada a sentença pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Quanto à questão da denunciação da lide, extrai-se dos autos que o pedido foi indeferido pelo magistrado na decisão vinculada ao Id. n. 186578836, “por não vislumbrar, ‘a priori’, a presença do requisito estabelecido no inciso I do art. 125 do CPC em relação aos réus, Hermes, Virginia, Ercon e Conceição, sem prejuízo da possibilidade do exercício de tal pretensão por via de ação autônoma, ‘ex vi’ do §1º do dispositivo legal supracitado”.

No presente recurso, os apelantes Hermes, Virginia, Ercon e Conceição, apenas dizem que o pedido deve ser deferido por ser “inquestionável o direito e obrigação dos denunciados Clovis Ferreira Borges e Rita Das Dores Ramalho Borges, em indenizar integralmente os prejuízos, os quais foram condenados”, porém, a condenação de Clóvis e Rita a indenizar Hermes, Virginia, Ercon e Conceição certamente depende de maiores esclarecimentos sobre a atuação de cada um dos envolvidos na sequência de vendas da mesma área, de modo que, no presente caso, o deferimento do pedido de denunciação à lide não contribuiria para a duração razoável do processo, economia e celeridade processual, enquanto, por outro lado, o indeferimento do pedido não prejudica os interessados, já que tanto Hermes, Virginia, Ercon e Conceição, quanto Clóvis e Rita podem, perfeitamente, ajuizar ação autônoma.

Ademais, os requerentes não interpuseram recurso contra a decisão que indeferiu o pedido, restando, portanto, preclusa a oportunidade.

Portanto, não conheço do pedido.

Também não comporta conhecimento o pedido formulado por ambos os apelantes de redução do valor da condenação por danos materiais, para valor equivalente aos 2,99 ha que foram objeto de anulação do contrato, afinal, esse pedido não constou das contestações apresentadas pelas partes, sendo, portanto, inovação recursal.

Ademais, ainda que o pedido pudesse ser conhecido, não poderia ser provido já que, conforme fundamentação exposta na sentença, a fixação do valor levou em consideração o fato de os autores terem precisado comprar novamente o imóvel do espólio após a efetivação da reintegração de posse.

Também não comporta conhecimento a tese dos apelantes Hermes, Virginia, Ercon e Conceição de que os autores não comprovaram vício de vontade, já que essa tese não constou das contestações apresentadas pelas partes, sendo, portanto, inovação recursal.

Em todo caso
, sendo incontroverso que, após adquirirem o imóvel, os autores perderam grande parte da área por força de sentença proferida em ação de reintegração de posse ajuizada por terceira pessoa contra os requeridos, ou seja, que após a morte de Luiz Antônio, os requeridos praticaram esbulho da área objeto deste litígio (chácara localizada nos fundos do motel), não há como afastar a conclusão da sentença de que todos os requeridos devem responder pelos nítidos danos morais e materiais causados aos autores, que já haviam até vendido a área de terras para outras pessoas, e, depois, precisaram resolver a situação, comprando novamente a terra.

(...)”.

Como se vê, não há no acórdão embargado omissão quanto às teses apresentadas pelo embargante, ou afirmação conflitante na fundamentação; o que o embargante chama de omissão e contradição é, na verdade, tentativa de rediscussão, e, se a parte embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Portanto, o acórdão embargado não padece de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, mas apenas decidiu contrariamente à tese defendida pelo embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Pelo exposto, ante a inexistência de quaisquer hipóteses a justificar o manejo do recurso, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024